Tribunal: TJDFT
Processo: 0723275-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE ATRIBUIR À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA O ÔNUS DE PRODUZIR PROVA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO APELADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC.
2. Apesar de ter havido a inversão do ônus da prova, não se pode atribuir à instituição financeira o ônus de produzir eventual prova negativa, haja vista que competia ao autor comprovar a verossimilhança do alegado, por meio de um início de prova de que tentou efetivar o agendamento dos pagamentos e de que entrou em contato com a instituição financeira.
3. Inexistindo lastro probatório mínimo, não se mostra possível responsabilizar a instituição financeira apelada.
4. Apelo não provido.